Tribunal: TJES
Processo: 5011757-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011757-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011757-04.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES
PACIENTE: WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121,§ 2º, INCISO II c/c ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONSTATAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais, não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade. Ressalte-se, por fim, conforme informações constantes do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, que a instrução processual fora encerrada e o paciente pronunciado, incidindo, portanto, o entendimento consagrado nas Súmulas nº 52 e 21, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011757-04.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES
PACIENTE: WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) PACIENTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo tombado sob nº

0003327-56.2021.8.08.0021
.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que o paciente, no dia 25.9.2020, por volta das 21h, na Av. Monte Serrat, Bairro Santa Mônica, Município de Guarapari, tentou matar sua companheira Mikaelly Estefanny de Jesus e Silva.

Extrai-se da denúncia que a vítima informou ao paciente que desejava romper o relacionamento amoroso e, na sequência, pegou os bens dela e saiu pela rua com o filho recém-nascido. Diante de tal atitude da vítima, o paciente pegou um pedaço de madeira e efetuou diversos golpes na cabeça de sua companheira, que carregava o filho com apenas 30 (trinta) dias de vida.

Em razão das agressões sofridas, a vítima fraturou o braço e teve inúmeras lesões na cabeça, que a levaram a ter perda de memória por um período, ficando em coma por 13 (treze) dias.

O paciente, por outro lado, pegou o filho do casal e fugiu.

Inicialmente, a defesa argumenta que não há nos autos
“nenhuma prova ou indício capaz de demonstrar ser o paciente autor do fato delitivo que lhe é imputado, vez que a própria vítima Mikaelly disse que não sabe quem a lesionou”
.

Neste ponto, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria.

De todo modo, reputa-se que há indícios de autoria e comprovação da materialidade, diante da decisão que recebeu a denúncia e por toda a instrução processual desenvolvida até a presente data.

Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva do acusado, convém registrar que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

No caso, observa-se que a prisão perdura por aproximadamente 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, o que não é irrisório, mas também não pode ser considerado excessivo, sobretudo se considerarmos as dificuldades inerentes ao momento de pandemia que repercutiram no tempo de duração da prisão cautelar para inúmeros outros presos.

Nesse aspecto, embora seja possível reconhecer que a instrução criminal não se desenvolveu no tempo desejável, em razão de situações excepcionais (pandemia), não se observa desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, bem como os pleitos da defesa foram todos analisados com celeridade.

Ademais, nos termos da Súmula nº 52 do STJ, “
encerrada a instrução criminal, superado está o constrangimento advindo do excesso de prazo na formação da culpa.”

Não bastasse, recentemente, em 31.10.2023, o paciente fora pronunciado, o que atrai, também, a Sumula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “pronunciado o réu, não cabe mais a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, passando a prisão a subsistir em razão da pronúncia.”

Por fim, embora a defesa informe que não houve a reavaliação da necessidade da prisão preventiva do paciente, fora proferida decisão no dia 04.8.2023 mantendo a prisão cautelar e registrando que permaneciam presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)